Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo terceiro M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0714127-07.2022.8.07.0018) requerido por MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA e ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de retenção de honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração pelo agravante/terceiro (ID 156774220 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 159628965 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 49198259), o agravante/terceiro alega, em síntese, que a parte exequente autorizou o decote dos honorários advocatícios, na forma do contrato celebrado entre o agravante/terceiro e o SINDIRETA/DF, em assembleia. Sustenta que “o contrato juntado aos autos do processo onde formado o título executivo executado na origem é suficiente para o deferimento do destaque dos honorários contratuais devidos ao embargante nos cumprimentos de sentença subsequente”. Traz jurisprudência que entende aplicável ao caso e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49198261 e 49198262. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da vindicada liminar. Com efeito, nos termos do artigo 22, § 7°, da Lei n.° 8.906/94, “os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”. No caso, em cognição sumária não exauriente verifico ter o agravante/terceiro demonstrado, mediante a juntada das atas de ID 49198260, que a parte exequente, na origem, anuiu expressamente com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com SINDIRETA/DF, o que, ao menos em tese, é suficiente à autorização do decote, em seu favor, dos honorários advocatícios na forma do artigo 22, § 4°, da Lei n.° 8.906/94. Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITÓRIO ADVOCACIA CONTRATADO SINDICATO. ANUÊNCIA EXPRESSA FILIADO. ASSEMBLEIA GERAL. HONORÁRIOS PACTUADOS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica firmada entre o agravante e o sindicato não afeta os filiados, salvo se houver contrato celebrado com cada um, ou se houver autorização expressa de cada um de seus representados. 2. Após análise da procuração e das atas de assembleia, está suficientemente comprovado que o exequente anuiu expressamente aos termos do contrato realizado entre o sindicato e o escritório de advocacia, ora agravante. 3. Em que pese a relação jurídica existente entre o Sindicato contratante e o escritório de advocacia contratado não alcançar a esfera jurídica dos filiados, a expressa autorização por eles emitida é suficiente para justificar o pleito do agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1711106, 07297670720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da iminente expedição dos requisitórios, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora